Tribunal: TJSP
Processo: 0073272-04.2012.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
Ação cautelar. Ação principal que se relaciona com contrato de concessão mercantil, para vendas de veículos, peças e acessórios. Relação comercial regida pela Lei n° 6.729/79. Matéria que não se insere na competência do Grupo de Câmaras da Seção de Direito Privado II (11a a 24a Câmaras). Apelação que deve ser redistribuída para a 29a Câmara de Direito Privado, eis que referida Câmara recebeu os

Ementa:
Ação cautelar. Ação principal que se relaciona com contrato de concessão mercantil, para vendas de veículos, peças e acessórios. Relação comercial regida pela Lei n° 6.729/79. Matéria que não se insere na competência do Grupo de Câmaras da Seção de Direito Privado II (11a a 24a Câmaras). Apelação que deve ser redistribuída para a 29a Câmara de Direito Privado, eis que referida Câmara recebeu os autos principais para julgamento. Recurso não conhecido, com remessa determinada para redistribuição.